Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRESPASSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais contra a segunda ré, decorrentes de falha na prestação de serviços odontológicos. A autora alegou que houve trespasse do estabelecimento comercial, com continuidade da atividade odontológica pela empresa adquirente, que teria se beneficiado da estrutura física e da clientela da empresa alienante. Requereu a responsabilização solidária da empresa sucessora pelos danos sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a existência de trespasse ou sucessão empresarial a justificar a responsabilização solidária da empresa adquirente pelos danos materiais e morais decorrentes da má prestação de serviços odontológicos prestados pela alienante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as empresas afastou expressamente a sub-rogação nos contratos pela empresa alienante.
4. Não se verificou confusão societária, mistura de patrimônios, extinção da empresa alienante, nem a assunção de obrigações pela empresa adquirente.
5. Nos termos do Enunciado 59 da II Jornada de Direito Comercial, a mera instalação de novo estabelecimento no mesmo local e ramo de atividade não implica responsabilidade por sucessão.
6. Ausente vínculo contratual ou participação da cadeia de serviço pela empresa adquirente, não implica responsabilidade por sucessão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cessão de ponto comercial, sem confusão societária, mistura de patrimônios, extinção da empresa alienante, nem a assunção de obrigações pela empresa adquirente, não implica responsabilidade por sucessão.
2. Ausente vínculo contratual ou participação da cadeia de serviço pela empresa adquirente, não se configura responsabilidade solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.142 e seguintes; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14, § 3o; CPC/2015, arts. 85, 98, § 3o, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 59 da II Jornada de Direito Comercial.